Tribunal: TJDFT
Processo: 0734995-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0734995-89.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO ALVES LIMA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Gustavo Alves Lima, parte autora, contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante/DF nos autos 0725813-76.2024.8.07.0001, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado em petição inicial. Recebido o recurso, a antecipação de tutela recursal foi indeferida por esta Relatoria (id 63190693). Contra a referida decisão foi interposto agravo interno (id 63820333). Os autos retornaram conclusos para voto. No entanto, em consulta ao processo de origem, verifico que foi proferida sentença de extinção do processo em 26 de setembro de 2024, em razão do pedido da parte autora, ora agravante, para o cancelamento da distribuição (id 210842104, autos de origem). Ipsis litteris: Nos presentes autos, a parte autora, intimada a emendar a peça de ingresso para recolhimento das custas processuais, pugnou pelo cancelamento da distribuição (ID 210842104). Assim, a ausência de demonstração de hipossuficiência aliado ao não recolhimento das custas iniciais, acarreta o CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO, nos termos do artigo 290 do CPC, abaixo transcrito: Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias. Ante o exposto, DETERMINO O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO, com fulcro no artigo 290, do Código de Processo Civil. Comunique-se a extinção do feito ao relator do agravo de ID 208621205,n. 0734995-89.2024.8.07.0000. Sem custas e honorários. Sentença publicada e registrada eletronicamente. Após o trânsito em julgado, se nada mais for requerido, arquivem-se com as cautelas de estilo. Nesse toar, o julgamento proferido no processo principal esvazia o objeto do agravo de instrumento e do agravo interno, pois as decisões revistas são substituídas pela sentença. Por conseguinte, fica prejudicada a análise das razões recursais, diante da perda superveniente do interesse de agir (Código de Processo Civil, artigo 932, inciso III). Nesse sentido, a jurisprudência desta 2a Turma Cível: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A prolação da sentença nos autos originários prejudica o recurso por perda superveniente do interesse de agir. 2. Os efeitos das decisões que antecedem a sentença são por ela absorvidos, o que prejudica o exame do agravo de instrumento contra a decisão interlocutória. 3. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso prejudicado nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido. (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: Hector Valverde Santanna, Acórdão 1713269, no DJE: 22.6.2023) (destaque nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROLATADA NO FEITO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.[...] 3. Considerado o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, tem-se que sua prolação impede o processamento do agravo de instrumento face à perda superveniente do objeto recursal. 3.1. A jurisprudência deste Tribunal "[...] se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença" (5a Turma Cível, 07280941320218070000, rel. Des. João Luís Fischer Dias, DJe 03/11/2021). [...] (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: João Egmont, Acórdão 1423035, DJE: 25.5.2022) (destaque nosso) Diante do exposto, julgo prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno em razão da perda superveniente do objeto (Código de Processo Civil, artigo 932, inciso III). Comunique-se ao e. Juízo originário. Intime-se. Brasília/DF, 1 de outubro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator